Tribunal: CARF
Processo: 10814.018282/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.018282/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.636 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
TETRALON IND E COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/04/2007
MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA MERCADORIA IMPORTADA.
No caso, as omissões apontadas pela fiscalização estão incluídas no inciso I do
§2o do art.69 da Lei 10.833/2003, dentre o rol de infrações que caracterizam
inexatidão ou omissão de informação considerada necessária ao procedimento
de controle aduaneiro apropriado, capazes de suscitar a aplicação da penalidade
ali prevista. Multa cabível no caso concreto..
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.018282/2007-65
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.636 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.018282/2007-65

Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Segundo descreve a fiscalização, o contribuinte identificado em epígrafe protocolou
em 05/06/2007 pedido de retificação da Declaração de Importação (DI) no 07/0517613-
9, desembaraçada no canal verde de conferência aduaneira, alegando erro na indicação
do nome e endereço do Exportador/Fabricante/Produtor informados na referida DI.
Efetuada a necessária análise dos documentos que instruíram o pedido constatou-se a
procedência da solicitação do contribuinte. Foi, então, expedida a Intimação no 258/07,
cuja ciência pelo interessado ocorreu em 01/08/2007, para que a empresa interessada
efetuasse o recolhimento da multa prevista na Lei no 10.833/2003, art.69, §§1o e 2o, I.
Em resposta à intimação fiscal o importador manifestou perante a autoridade fiscal na
origem sua inconformidade com a imposição da penalidade. A autoridade aduaneira,
porém, considerou incabível a alegação, e determinou a lavratura do Auto de Infração
objeto do presente processo, para exigir a multa prevista na legislação regente,
conforme base legal acima especificada, em razão do descumprimento da obrigação
acessória de prestar de forma exata e completa informações de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial, necessárias à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado. Segundo a fiscalização, as informações equivocadas que
suscitaram a aplicação da multa foram relativas à declaração do nome e endereço do
Exportador/Fabricante/Produtor na DI 07/0517613-9, quanto a mercadorias enquadradas
no código NCM 8413.6011, apresentando o valor aduaneiro total de R$ 9.159,55. O
caput do art.69 da Lei 10.833/03 determina que o valor da multa sob análise não poderá
superior a 10% do valor total das mercadorias constantes da DI, mas também remete ao
art.84 da MP no 2.158-35/2001, cujo §1o estabelece para a multa de que ora se trata o
valor mínimo de R$ 500,00, na hipótese de resultar em montante inferior o valor
calculado da penalidade. No caso foi aplicado o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos
reais) para a mercadoria enquadrada no NCM 8413.60.11 (1% X R$ 9.159,55 = R$
91,59), prevalecendo a exigência do valor mínimo previsto na Lei.
Devidamente cientificada do lançamento, em 27/09/2007, a interessada protocolou em
19/10/2007 sua tempestiva impugnação, cujo inteiro teor se encontra às fls.60/64,
instruída com os documentos anexados às fls.65/76. As razões de contestação
convergem para o pedido de cancelamento do AI objeto deste processo, porque entende
haver demonstrado que, conforme descrito no AI, a ora impugnante fez a denúncia
espontânea do erro cometido na informação que indicara na DI acima referida,
solicitando oportunamente a retificação daquela DI, nos moldes previstos no CTN,
art.138.
Em vista do disposto na Portaria RFB no 453, de 2013 (DOU 17/04/2013), no art. 2o da
Portaria RFB no 1.006, de 2013 (DOU 25/07/2013), e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, este e-processo
foi encaminhado à apreciação e julgamento nesta DRJ/REC.”
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.636 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.018282/2007-65

A DRJ manteve o auto de infração:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/04/2007
MULTA
DE
1%
SOBRE
O
VALOR
DA
MERCADORIA
IMPORTADA.
No caso, as omissões apontadas pela fiscalização estão incluídas no
inciso I do §2o do art.69 da Lei 10.833/2003, dentre o rol de infrações
que caracterizam inexatidão ou omissão de informação considerada
necessária ao procedimento de controle aduaneiro apropriado, capazes de
suscitar a aplicação da penalidade ali prevista. Multa cabível no caso
concreto.”
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação
alegando boa-fé e ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão do pedido de alteração
da DI desembaraçada no canal verde de conferência aduaneira, alegando erro na indicação do
nome e endereço do Exportador/Fabricante/Produtor informados na referida DI:
“001 - ERRO EM
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTARIA NECESSÁRIA A DETERMINAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE
CONTROLE ADUANEIRO
Através do processo 10814.011437/2007-32, protocolizado em 05/06/2007, o contribuinte
solicita a retificação da Declaração de Importação no 07/0517613-9 e desembaraçada no
canal verde de conferência aduaneira, alegando erro no nome e endereço do
Exportador/Fabricante/Produtor informados na Declaração de Importação em questão.
Instruem o referido processo os seguintes documentos: cópias autenticadas do
comprovante de importação, das faturas comerciais nos 358446, 358448, 358447 e
358449, do packing list, das Notas Fiscais de entrada no 00088403 e 00088404, da
procuração e do contrato social da empresa e ainda, cópias do extrato da Declaração de
Importação e do conhecimento de embarque no 01659174776 - 4041285347.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.636 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.018282/2007-65

Efetuada a análise documental do processo em questão, constatou-se a procedência da
solicitação do contribuinte. Sendo assim, foi expedida a intimação no 258/07, com
ciência em 01/08/2007, para que o contribuinte efetuasse o recolhimento da multa
prevista no art. 69, §§ lo e 2 0 inciso I, da Lei no 10.833/2003, que dispõem:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ lo A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2 0 As informações referidas no § lo, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente
de compra ou de venda e representante comercial”.
1
Conduta típica, responsabilidade e boa fé
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista Lei no 10.833/2003, art.69, §§ 1o e2o, I (Multa de 1% sobre o
Valor Aduaneiro):
“Art.69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§1°. A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado
§ 2o . As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial.”
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
Verifica-se no caso que a aplicação da penalidade independe da intenção do
agente, sendo que a responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva. Ainda que tenha
agido com boa-fé ao solicitar a retificação da informação prestada na DI, a conduta não afasta a
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.636 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.018282/2007-65

imposição da multa. Neste sentido, destaco entendimento do Conselheiro Vinícius Guimarães,
exposto no AC 3003-000.738, com o qual concordo e adoto nos termos regimentais:
“ Em outras palavras, não cabe ao aplicador do direito a aferição da intenção do agente,
do dano in concreto ao Erário nem mesmo de prejuízos ao Estado: tais considerações
estão restritas ao escopo de atuação do legislador. Este, diante das variadas situações da
vida que poderiam ser caracterizadas como práticas lesivas (ou potencialmente lesivas)
ao comércio exterior, à fiscalização e controle aduaneiro e aos interesses do Estado,
estabeleceu uma minuciosa trama normativa destinada a regular, de forma meticulosa e
estrita, inúmeros aspectos das operações de comércio internacional, de maneira que ao
aplicador do direito resta apenas aferir se, nos variados casos, há violação às normas
postas. No caso concreto, o simples fato de a recorrente não ter observado norma
essencial ao controle das cargas sob sua custódia é suficiente para caracterizar o
embaraço à fiscalização aduaneira, como bem consignou o aresto recorrido.”
2
Denúncia espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea.
O CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição
na súmula vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a retificação da DI após o desembaraço
aduaneiro– fato incontroverso, está caracterizada a inobservância do dever instrumental de
prestar informações, de forma tempestiva, à administração aduaneira, sendo plenamente
aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar, é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.636 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.018282/2007-65

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital